Tribunal: TJDFT
Processo: 0739163-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA CUMPRIR OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER (NÃO EFETUAR COBRANÇAS). DESCUMPRIMENTO. FIXAÇÃO DE NOVA MULTA COMINATÓRIA. MEIO DE COERÇÃO QUE NÃO PODE PROJETAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DE PROIBIÇÃO DE EXCESSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. A questão em debate versa sobre a análise do cabimento da nova multa cominatória fixada para o cumprimento da obrigação de não fazer (não efetuar cobranças) definida pelo e. Juízo originário, e, subsidiariamente, em aferir a proporcionalidade de seu valor.
II. Importante lembrar que o juiz poderá determinar a imposição de multa cominatória, independentemente de requerimento da parte, ao cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer (Código de Processo Civil, art. 536, §1o). Os requisitos para determinação da multa são que esta seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito (Código de Processo Civil, art. 537).
III. Essa modalidade de multa tem caráter coercitivo, e não indenizatório. E por isso, pode ser revista posteriormente, de acordo com os vetores da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de evitar o enriquecimento sem causa, observando-se o caráter preventivo e repressivo inerente ao instituto.
IV. Nesse norte, não preenchidos esses requisitos, e diante do princípio da proibição de excesso, é de se limitar a multa cominatória ao valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), dada a natureza originária da dívida (pagamento de mútuo bancário, com acertamento do valor das mensalidades) e a precedente fixação das “astreintes”, vedando-se, assim, o enriquecimento sem causa.
V. Agravo conhecido e parcialmente provido.